Tribunal: CARF
Processo: 10880.944223/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944223/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.346 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRO OTICO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação — PER/DCOMP no
32709.54793.120704.1.3.04-2012 - fls. (07 e 11) relativa ao pagamento indevido ou maior de
COFINS— cód. 2172, no montante de R$ 1.074.184,10, efetuado em 31/12/2002, com débito
de COFINS e PIS/PASEP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944223/2008-31
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944223/2008-31

A DCOMP em tela, transmitida pela interessada em 12/07/2004, foi analisada
de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que
emitiu o Despacho Decisório de fls. 01, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da
Requerente, que não homologou a compensação declarada por inexistência do crédito.
Anota-se que o Despacho Decisório foi emitido em 07/10/2008 e, antes de sua
emissão, o Contribuinte foi intimado a sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s), tendo sido
observado no Termo de Intimação (fls. 03) que se não fosse sanada(s) a(s) irregularidade(s)
apontada(s) no prazo estipulado, o PER/DCOMP em análise poderia ser indeferido/não-
homologado.
Em resposta, foi protocolada em 18/04/2008 a petição formalizada no processo
n° 18186.004875/2008-81, juntado por anexação ao presente processo, apresentando
demonstrativo de retificação nos valores informados no PER/DCOMP, acrescentando que o
pedido formulado via meio eletrônico foi extraviado, sendo que dessa forma faz-se necessário
o procedimento de retificação através de petição", concluindo com o requerimento de
retificação do Pedido de Compensação. Apresentada, nesta oportunidade, procuração e
alteração do contrato social.
Recebido o Despacho Decisório (fls. 04) e inconformado, o contribuinte por
meio de seu representante legal, impugnou o referido DDE manifestando a sua
inconformidade às fls. 12 a 24, na qual aduz as alegações a seguir discriminadas:
Ah initio afirma que não foi homologada a declaração de compensação em
questão sob a alegação de inexistência de crédito passível de compensação, mas não foi
informada a devida fundamentação legal e motivação, o que eiva de nulidade tal ato
administrativo de não homologação.
Preliminarmente a Manifestante demonstra a tempestividade de sua
manifestação de inconformidade e alega cerceamento de defesa em virtude da ausência de
motivação e fundamentação legal.
Neste sentido, ressalta que no processo administrativo os atos praticados
devem apresentar os requisitos mínimos legalmente elencados e observar os princípios
constitucionais do art. 37 da Constituição Federal, discorrendo sobre os mesmos.
Acrescenta o teor do parágrafo 4 0 do artigo 74 da Lei Federal n°. 9.430/1996
que estabelece que "os pedidos de compensação pendentes de apreciação pelo agente
público, são considerados declaração de compensação", considerando injusto imputar ao
contribuinte a tarefa de um agente público, ou seja, tornar a declaração como se ato
administrativo fosse.
Destaca que não basta que "os princípios sejam seguidos de forma cega", mas
que, sobretudo, a Administração Pública deve garantir ao contribuinte o direito de ampla
defesa, constitucionalmente expresso no artigo 5°, LV da Constituição Federal.
Assim, aponta a necessidade de saber qual o motivo da não homologação da
Declaração de Compensação e que a simples informação de que não fora verificada a
existência de qualquer direito creditório não pode e não deve ser considerada. Aduz doutrina
sobre o tema.
Retoma seus argumentos, reitera que não foi identificada corretamente a norma
na qual o fato se subsume, o que impede que a Manifestante de conhecer claramente as razões
da não homologação de sua Declaração de Compensação, bem como qual legislação é
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944223/2008-31

baseada. Ainda, reafirma que a lacônica e infundada justificativa de que "não se verificou a
existência de crédito", não pode prevalecer e nem ser considerada, pois tolhe o direito à ampla
defesa da Recorrente.
É o Relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

O Recorrente argui a possibilidade de realizar pedido de compensação por
petição escrita. Neste aspecto, não lhe assiste razão.
Conforme bem explicita a decisão recorrida, a Lei. 9.430/96 disciplinou a
matéria, delegando à Receita Federal a possibilidade de regulamentar a matéria, o que foi
feito através de sucessivas instruções normativas.
Já há época dos fatos seria necessária a retificação do PER/DCOMP
eletronicamente. Contudo, não é esta a celeuma do caso. Isto porque, ainda que se admitisse o
meio pelo qual a Recorrente realizou seu pedido, não produziu provas quanto ao alegado:
Anota-se que o sujeito passivo, no presente caso, apenas peticionou
alegando erro em seu pedido eletrônico, sequer utilizou o formulário
previsto pela Instrução Normativa SRF n° 323/2003. E, apesar da
alegação de erro, não juntou qualquer prova.

Desta forma, nada a ser provido no caso concreto. Ademais, as inúmeras
alegações de nulidade por potencial ofensa aos direitos à ampla defesa e ao contraditório não
são respaldadas pelos fatos verificados no caso concreto.

Veja-se que o despacho decisório é de hialina clareza:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944223/2008-31

Indicando-se inclusive a base legal. Assim deve ser afastada a preliminar.

Por fim, tampouco merece acolhimento a alegação de que o art. 37 da CF
demandaria que o fiscal identificasse eventual crédito. A legislação de regência impõe ao
contribuinte a prova de liquidez e certeza do crédito tributário.
Confrontar o expressamente disposto em lei por meio de interpretação
constitucional encontraria óbices na Súmula CARF n. 2.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944223/2008-31

Ante o exposto, não havendo fundamentos aptos e suficientes para alteração do
acórdão recorrido, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 99
DF CARF MF
Original